Tribunal: TJMT
Processo: 1019636-77.2022.8.11.0002
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-02-27
Data de publicação: 2023-03-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1019636-77.2022.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[MATEUS DA SILVA GONCALVES - CPF: 061.795.071-71 (RECORRENTE), JAIR ESTEVAO DA SILVA FILHO - CPF: 041.285.511-98 (ADVOGADO), FLAVIO LUIS GONCALVES SIQUEIRA - CPF: 044.015.881-85 (ADVOGADO), 123 VIAGENS E TURISMO LTDA. - CNPJ: 26.669.170/0001-57 (RECORRIDO), RODRIGO SOARES DO NASCIMENTO - CPF: 072.171.246-03 (ADVOGADO), 123 VIAGENS E TURISMO LTDA. - CNPJ: 26.669.170/0001-57 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO –
PASSAGENS AÉREAS – PRELIMINAR DE litisconsOrte necessário NÃO ACOLHIDA – pedido de REMARCAÇÃO PELO AUTOR – DEMORA NO ATENDIMENTO - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA - DIREITO À RESTITUIÇÃO DOS VALORES PAGOS PELAS PASSAGENS AÉREAS - DANOS MATERIAIS DEMONSTRADOS - DANOS MORAIS CONFIGURADOS
IN RE IPSA
–
QUANTUM
INDENIZATÓRIO MANTIDO - INCIDÊNCIA DE JUROS MORATÓRIOS A PARTIR DA DATA DA CITAÇÃO, EM CASO DE RELAÇÃO CONTRATUAL -
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

R E L A T Ó R I O

Visa a recorrente reformar a sentença prolatada no id. no 155166217, que homologou o projeto de sentença elaborado pelo Juiz Leigo e julgou procedente o pleito inicial, condenando a reclamada ao pagamento do valor de
R$ 7.000,00 (sete mil reais),

corrigidos monetariamente pelo
INPC,
desde a prolação da sentença e acrescidos de juros simples de
1%
(
um por cento
) ao mês, contados a partir da citação.

Ainda, condenou a reclamada ao pagamento de
indenização por danos materiais no valor de R$ 291,30 (duzentos e noventa e um reais e trinta centavos) atualizado pelo INPC a partir do pagamento (30/10/2021 – id. 92787243), acrescido de juros de mora a partir da citação válida (art. 405 CCB).

Em argumento recursal, a recorrente
123 Viagens e Turismo Ltda
, em suas razões recursais, alega:

1)

Preliminar
: litisconsórcio passivo necessário;

2)

A ausência de ato ilícito;

3)

A inexistência de danos morais;

4)

A redução do
quantum
indenizatório.

Ao final, requer a reforma da sentença recorrida.

Em contrarrazões, o recorrido rechaça os fundamentos lançados nas razões recursais, pugnando pela manutenção da sentença singular.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia 2a Turma Recursal Temporária:

Segundo consta na petição inicial, o reclamante
visando a realização de prova de concurso público, em Belo Horizonte/MG, adquiriu junto à reclamada passagem de ida para o dia 15/01/2022 e volta para o dia 17/01/2022, no valor integral de R$ 628,00 (seiscentos e vinte e oito reais).

Contudo, no dia 30/12/2021, a banca organizadora do concurso alterou a data da prova para o dia 13/03/2022
.

Diante disso, entrou em contato com a recorrente, para a remarcação das passagens, por várias vezes, no entanto, não obteve êxito.
Ocorre que, após a data agendada para a prova é que a recorrida restituiu parte do valor pago pelas passagens.

De forma detalhada, a informação de solicitação da urgência e as devolutivas finais apenas aconteceram em 10/03/2022 e 11/03/2022, com efetiva devolução do valor de um dos trechos no dia 15/03/2022, quando a intenção do autor era alterar o voo de ida para 12/03/2022 e de volta para 14/03/2022, já que a prova do concurso seria no dia 13/03/2022.

Segundo consta na petição inicial,
o reclamante adquiriu passagens aéreas de ida e volta junto à reclamada
123 Milhas
. (Id. 155166198).

A recorrente
123 Milhas
arguiu, sem sede de preliminar, a necessidade de litisconsorte necessário com a
companhia aérea, no presente caso a AZUL
, vez que somente realiza a intermediação da venda da passagem, sendo a companhia
aérea responsável por indenizar possíveis danos.

Quanto ao pedido de formação de litisconsórcio passivo necessário com a companhia aérea responsável pela execução dos serviços, entendo que não assiste razão à recorrente.

Pois, o que se discute é tentativa de remarcação das passagens adquiridas pela parte consumidora, onde houve clara intermediação da recorrente.

Ademais, em nenhum momento a recorrente informou ao recorrido que solicitações de remarcação e cancelamento deveriam ser formuladas exclusivamente junto à companhia aérea.

Pelo contrário, consta no (
id. 155166197)
que, além de atuar no processo de atendimento do consumidor quanto à sua pretensão de remarcação das passagens, as informações quanto ao pedido estariam disponíveis no site da reclamada.

Além disso, foi a recorrente que realizou parte do reembolso do pagamento das passagens.

Assim, vê-se que a
123 Viagens e Turismo Ltda
é parte legítima para figurar no polo passivo da presente demanda, assim,
não há caso para formação de litisconsórcio passivo necessário, tampouco, resta configurada a sua ilegitimidade.

In casu
, a relação travada entre as partes é de natureza consumerista, devendo ser aplicado ao caso os ditames contidos no Código de Defesa do Consumidor.

Compulsando os autos, constata-se que a recorrente não logrou êxito em demonstrar
impossibilidade de cancelamento/remarcação das passagens por serem promocionais, tampouco demonstra ter cientificado o fato ao consumidor à época da compra e venda.

Neste sentido dispõe o art. 6o, inciso III, da Lei no 8.078/90:

Art. 6o São direitos básicos do consumidor:

(...)

III - a informação adequada e clara sobre os diferentes produtos e serviços, com especificação correta de quantidade, características, composição, qualidade e preço, bem como sobre os riscos que apresentem;

O artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor, dispõe que:
O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre fruição e riscos
.

Tal responsabilidade é afastada apenas quando comprovada
que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste, ou, a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro (§ 3o, inc. I e II, do art. 14, do CDC).
No entanto,

não tendo a prestadora do serviço se desincumbido do ônus da prova que lhe cabia, devem responder objetivamente pelos danos causados à parte autora em razão da falha na prestação de seus serviços.

Desse modo, acertada a decisão monocrática ao determinar a restituição dos valores pagos pelas passagens aéreas (
R$ 291,30
)
.

No caso, tenho que os danos morais restaram caracterizados, eis que o recorrido foi submetido a transtornos e dissabores em razão do serviço deficiente prestado pela recorrente, diante da impossibilidade de remarcação do voo e demora no reembolso do valor das passagens
.

Ressalta-se ser desnecessária a comprovação específica do prejuízo, pois o dano se extrai pela só verificação da conduta, ocorrendo o chamado dano
in re ipsa
.

Relativamente ao
quantum
indenizatório, o e. STJ já se posicionou no sentido de seguir o método bifásico para a definição do montante a ser pago a título de indenização por danos morais. “
Na primeira etapa, deve-se estabelecer um valor básico para a indenização, considerando o interesse jurídico lesado, com base em grupo de precedentes jurisprudenciais que apreciaram casos semelhantes. Na segunda etapa, devem ser consideradas as circunstâncias do caso, para fixação definitiva do valor da indenização, atendendo à determinação legal de arbitramento equitativo pelo juiz
” (REsp. 1.152.541, Terceira Turma, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Dje 21/09/2011).

Dessa forma, tenho que o valor de
R$ 7.000,00 (sete mil reais)
, a título de
danos morais
, arbitrado na sentença,
deve ser mantido,
pois se mostra adequado ao caso concreto, conforme os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, servindo para compensar o recorrido pelos transtornos sofridos, sem lhe causar o enriquecimento indevido. Também, como medida de caráter pedagógico.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo, e
NEGO-LHE provimento
para manter na íntegra a sentença recorrida, nos termos do artigo 46 da Lei no 9.099/95.

Condeno a recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55,
caput
, da Lei no 9.099/95.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/02/2023